Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-69.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018446-69.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANIEL PINHEIRO BARRETO - CPF: 717.523.742-15 (APELADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTUAÇÃO FUNDADA EM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS REGULARMENTE EMITIDAS E ESCRITURADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DESACOBERTADA. NULIDADE DA AUTUAÇÂO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarou a nulidade da Autuação Fiscal n. 198294/1760/39/2023, materializada na Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143, bem como determinou o cancelamento do crédito tributário inscrito na CDA n. 2024511505. A autuação foi lavrada após a fiscalização identificar transferências bancárias realizadas pela empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli em favor do contribuinte, interpretadas pelo Fisco como indício de operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal e ausência de recolhimento de ICMS. O Autor sustentou que as operações referiam-se a vendas de soja regularmente realizadas à empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., devidamente acobertadas por notas fiscais, sendo os pagamentos efetuados por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a identificação de transferências bancárias provenientes de empresa diversa da indicada nas notas fiscais é suficiente para caracterizar a realização de operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal e legitimar o lançamento de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação tributária relativa ao ICMS surge com a ocorrência do fato gerador consistente na circulação de mercadorias, sendo indispensável a demonstração de operação mercantil efetiva desacobertada de documentação fiscal para legitimar o lançamento de ofício.

4.

A mera identificação de movimentação financeira, desacompanhada de elementos probatórios que evidenciem a efetiva circulação de mercadorias sem nota fiscal, não é suficiente para caracterizar o fato gerador do tributo.

5.

O contribuinte demonstrou documentalmente que os valores recebidos correspondiam a vendas de soja realizadas à empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., acobertadas por notas fiscais regularmente emitidas e devidamente escrituradas na Escrituração Fiscal Digital.

6.

A circunstância de os pagamentos terem sido efetuados por empresa diversa da indicada como adquirente nas notas fiscais não descaracteriza a operação mercantil nem configura infração tributária, por inexistir vedação legal ao pagamento por terceiro.

7.

A ausência de confirmação da operação pelo destinatário no ambiente eletrônico da nota fiscal não invalida o documento fiscal nem comprova, por si só, a inexistência da operação declarada pelo emitente.

8.

Não demonstrada pelo Fisco a efetiva realização de operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal, revela-se indevida a constituição do crédito tributário fundada em presunções decorrentes apenas de movimentações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera identificação de movimentações financeiras não comprova, por si só, a ocorrência de operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal aptas a ensejar a cobrança de ICMS.

2.

O pagamento realizado por terceiro não descaracteriza a operação mercantil regularmente documentada nem autoriza a presunção de infração tributária.

3.

A emissão e a escrituração regular de notas fiscais constituem elemento relevante para afastar presunção de omissão de receita ou de circulação de mercadorias sem documentação fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, §1º; RICMS/MT (Decreto Estadual n. 2.212/2014), art. 1º, I; CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Daniel Pinheiro Barreto, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da Autuação Fiscal n. 198294/1760/39/2023, materializada na Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143, bem como determinar o cancelamento do crédito tributário correspondente, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2024511505.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto o lançamento fiscal formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143 decorreu da constatação, pela autoridade fazendária, da realização de operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal, com a consequente falta de recolhimento do ICMS devido.

Relata que, no curso do procedimento fiscal instaurado a partir da Ordem de Serviço Fiscal n. 3.420.923-2, foram realizados trabalhos de auditoria contábil, fiscal e financeira junto à empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli, ocasião em que se procedeu ao cruzamento de registros contábeis, fiscais e financeiros, por meio do qual se identificaram transferências bancárias realizadas por essa empresa em favor do contribuinte Daniel Pinheiro Barreto, no montante total de R$ 1.034.597,81.

Sustenta que, diante da constatação dessas movimentações financeiras, foram expedidas intimações fiscais para que fossem apresentados documentos aptos a demonstrar a causa jurídica dos pagamentos identificados.

Afiança que, em resposta, Daniel Pinheiro Barreto, declarou que os valores recebidos corresponderiam às notas fiscais de números 2375, 2376, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385, 2388, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2396, 2397, 2415, 2416, 2430 e 2431, cujo montante total seria de R$ 995.999,76, todas emitidas em favor da empresa NTC Comércio de Cereais Ltda.

Assevera que, excetuadas as notas fiscais indicadas, não foi apresentado qualquer outro documento hábil a comprovar o negócio jurídico e seus desdobramentos, como contrato de compra e venda, autorização de embarque ou registros de controle de pesagem com o alegado destinatário.

Enfatiza que, diante dessas constatações, as justificativas apresentadas pelo Recorrido não foram acatadas pela fiscalização, por não demonstrarem juridicamente a causa dos recebimentos financeiros provenientes da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli, permanecendo a convicção de que houve venda de mercadorias sujeitas à tributação desacobertadas de notas fiscais.

Defende que a Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143 foi legitimamente lavrada no exercício do poder-dever de fiscalização do Estado, em razão da falta de emissão de nota fiscal e da ausência de recolhimento do ICMS, destacando que ficou evidenciada a realização de operação de aquisição de mercadorias sem a necessária emissão de documento fiscal pelo estabelecimento remetente.

Salienta que o crédito tributário decorrente da autuação impugnada já foi regularmente inscrito em dívida ativa, consubstanciado na respectiva Certidão, a qual goza de presunção de certeza e liquidez, e que a parte Recorrida não produziu prova idônea capaz de infirmar tal presunção.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da validade do lançamento fiscal e da exigibilidade do crédito tributário constituído.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 337720409), sustentando, em síntese, que as operações comerciais realizadas ocorreram de forma regular, com a emissão das correspondentes notas fiscais de venda de soja em favor da empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., devidamente declaradas na EFD (Escrituração Fiscal Digital), bem como acompanhadas da efetiva entrega das mercadorias.

Afirma que não manteve qualquer relação comercial com a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli, esclarecendo que os valores por esta transferidos corresponderam apenas ao pagamento de obrigação assumida pela empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., circunstância juridicamente admitida, por se tratar de pagamento realizado por terceiro.

Alega que a autuação fiscal decorreu de interpretação equivocada da fiscalização, que, ao identificar transferências bancárias provenientes da empresa Marques, presumiu a existência de vendas desacobertadas de documentação fiscal, desconsiderando as notas fiscais regularmente emitidas e já registradas nos sistemas da Secretaria de Fazenda.

Aduz que o procedimento administrativo que originou a autuação foi instaurado em face da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli, em razão de inconsistências contábeis verificadas em suas próprias operações, não havendo irregularidade que lhe possa ser atribuível.

Defende que inexistiu omissão de receita, circulação desacobertada de mercadorias ou descumprimento de obrigação tributária, pois todas as operações foram devidamente documentadas, com emissão de notas fiscais, correta escrituração e identificação da real adquirente das mercadorias.

Argumenta que o fato de o pagamento ter sido realizado por terceiro não tem o condão de alterar a natureza da operação mercantil nem de caracterizar infração tributária, inexistindo na legislação exigência de que o pagador seja necessariamente o destinatário indicado na nota fiscal.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que declarou a nulidade da Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143 e da correspondente certidão de dívida ativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 347610369).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Daniel Pinheiro Barreto, para declarar a nulidade da Autuação Fiscal n. 198294/1760/39/2023, materializada na Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143, a qual deu origem ao crédito tributário posteriormente inscrito em dívida ativa por meio da CDA n. 2024511505, no valor total de R$ 389.564,04 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).

Denota-se dos autos que Daniel Pinheiro Barreto manejou Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da Autuação Fiscal n. 198294/1760/39/2023, materializada na Notificação de Auto de Infração n. 225744003322023143, bem como o cancelamento do crédito tributário dela decorrente.

Sustentou, na inicial, que os valores apontados pela fiscalização como decorrentes de operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal correspondem, na realidade, a vendas de soja regularmente realizadas à empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., devidamente acobertadas por notas fiscais emitidas em seu favor.

Alegou que os pagamentos identificados pela autoridade fiscal foram efetuados por empresa diversa, Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli, por ajustes comerciais estabelecidos entre as referidas empresas, circunstância sobre a qual não teria ingerência.

Defendeu que a autuação fiscal desconsiderou a documentação apresentada e se baseou em presunção decorrente de movimentação financeira.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 3. A TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO da ação para declarar:

4.1 Ilegalidade e nulidade da autuação fiscal nº 198294/1760/39/2023, por vício na motivação, uma vez que diferentemente do que alegado pelo fiscal, o valor recebido teve sim emissão de documento fiscal apto a justificar tal recebimento. Indevido a cobrança do ICMS decorrente da infração à legislação apontada no auto de infração, no valor de R$ 389.564,04 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos). [...]”.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“
Ex positis
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL a fim de DECLARAR a NULIDADE da autuação fiscal nº 198294/1760/39/2023, materializada na Notificação de Auto de Infração nº 225744003322023143, ao que DETERMINO o CANCELAMENTO do crédito tributário inscrito na CDA nº 2024511505. Por conseguinte, CONFIRMO a DECISÃO de ID. 165326719, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC,
in verbis
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’. Contudo, CONDENO-O ao REEMBOLSO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS adiantadas pela parte Requerente, nos termos dos artigos 236, §1º e 352, §1º da CNGC/MT, aprovado pelo Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020, bem como ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) do VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, caput, incisos I, III e IV e § 5º, do CPC

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.“.

De início, importa delimitar com precisão o objeto da controvérsia, a fim de que a análise não se desvie para questões que não lhe são pertinentes.

O cerne do presente recurso não reside na discussão acerca da legalidade abstrata do poder-dever de fiscalização do Estado — que é inconteste —, nem tampouco na validade formal do instrumento pelo qual o crédito tributário foi constituído.

A questão que se coloca ao exame desta Câmara é mais específica e de natureza essencialmente probatória: se a autuação fiscal impugnada encontra suporte fático suficiente diante das provas produzidas nos autos, notadamente se as movimentações financeiras identificadas pelo fisco correspondem, de fato, a operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal, ou se, ao contrário, possuem causa jurídica legítima e documentalmente demonstrada.

Para tanto, é necessário compreender, antes de qualquer coisa, qual é o pressuposto material que legitima a autuação fiscal em matéria de ICMS.

Nos termos do artigo 113, §1º, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador. No caso do ICMS, o fato gerador é a circulação de mercadorias, conforme dispõe o artigo 1º, inciso I, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014.

Disso decorre que a fiscalização tributária tem por escopo verificar se houve circulação de mercadorias sem a correspondente documentação fiscal, ou seja, se houve venda sem nota, omissão de receita ou saída desacobertada de mercadoria. É esse, e não outro, o critério material que deve nortear qualquer lançamento de ofício.

Assim, tem-se que mera identificação de movimentação financeira, desacompanhada de outros elementos que demonstrem a ocorrência de operação mercantil não documentada, não é, por si só, suficiente para configurar o fato gerador do tributo.

Estabelecida essa premissa, passa-se ao exame dos fatos e
do conjunto probatório constante dos autos.

Conforme se extrai do caderno processual, o procedimento administrativo que originou a autuação impugnada foi instaurado não em face do Recorrido, mas sim da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli, por meio da Ordem de Serviço Fiscal n. 3.420.923-2, em razão de inconsistências contábeis verificadas nas operações daquela empresa.

No curso dessa fiscalização, a autoridade fazendária identificou transferências bancárias realizadas pela empresa Marques em favor de Daniel Pinheiro Barreto, no valor total de R$ 1.034.597,81, sem que houvesse, nos sistemas do ambiente fazendário, documento fiscal que diretamente vinculasse uma operação de compra e venda entre o Recorrido e a referida empresa fiscalizada.

A partir dessa constatação, e exclusivamente dela, o Fisco concluiu pela ocorrência de operações mercantis desacobertadas de notas fiscais e lavrou a autuação em desfavor do Apelado.

Essa conclusão, contudo, revela-se precipitada e tecnicamente insuficiente, pelas razões que se passa a expor.

O Recorrido, quando regularmente intimado pela autoridade fiscal, não quedou silente nem apresentou justificativa genérica. Demonstrou, de forma objetiva e documental, que os valores recebidos da empresa
Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli
correspondiam ao pagamento das vendas de soja por ele realizadas à empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., operações essas devidamente acobertadas pelas notas fiscais de n.ºs 2375, 2376, 2378, 2380, 2381, 2384, 2385, 2388, 2389, 2390, 2391, 2393, 2394, 2396, 2397, 2415, 2416, 2430 e 2431, todas emitidas em conformidade com as exigências da legislação tributária, com identificação correta do adquirente, descrição adequada da mercadoria, valores individuais de cada operação e demais elementos essenciais à perfeita caracterização da operação mercantil.

Frisa-se que é fato incontroverso nos autos, porque trazido desde a petição inicial e não especificamente impugnado pelo Apelante, que essas notas fiscais foram devidamente declaradas e escrituradas na Escrituração Fiscal Digital do próprio Recorrido, encontrando-se registradas nos sistemas eletrônicos da Secretaria de Estado de Fazenda.

Ora, quem pretende realizar operações mercantis desacobertadas de documentação fiscal, com o deliberado propósito de ocultar receita e frustrar a arrecadação tributária, não emite notas fiscais eletrônicas rastreáveis nos sistemas fazendários, não as escritura em sua EFD e não as submete ao cruzamento eletrônico de dados do Fisco.

Com efeito, a conduta do contribuinte que emite, registra e escritura suas notas fiscais é, por sua própria natureza, incompatível com a hipótese de ocultação deliberada de receita que o auto de infração lhe imputa.

Além do mais, a circunstância de não constar, nos registros eletrônicos das referidas notas fiscais, o evento de “Confirmação da Operação” por parte da empresa destinatária não tem o condão de invalidar o documento fiscal nem de descaracterizar a operação declarada pelo emitente. Trata-se de evento cuja realização depende da manifestação do destinatário da mercadoria, não podendo sua ausência ser automaticamente imputada ao contribuinte emitente.

Nesse ponto, revela-se pertinente observar que a própria informação constante no processo fiscal administrativo registra que não houve o registro do evento eletrônico de confirmação das operações pela empresa NTC Comércio de Cereais Ltda.

No entanto, esse evento, por si só, não autoriza a conclusão de que as operações não tenham ocorrido ou que tenham sido realizadas em favor de terceiro diverso daquele indicado nas notas fiscais. Se havia dúvidas quanto à efetiva relação comercial entre a empresa NTC e o contribuinte, caberia à fiscalização aprofundar a apuração junto à própria empresa destinatária das mercadorias, requisitando os documentos e esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos.

É certo que a ausência de escrituração das notas fiscais pela empresa destinatária, ou mesmo a inexistência de confirmação da operação no ambiente eletrônico, constitui fato que, em tese, pode caracterizar eventual irregularidade da própria adquirente, mas não se mostra suficiente para, de maneira isolada, infirmar a regularidade da conduta do contribuinte emitente, sobretudo quando este demonstrou ter cumprido as obrigações que lhe incumbiam.

Outro aspecto que merece destaque reside no fato de que a legislação tributária não estabelece qualquer vedação ao pagamento por terceiro, nem exige que o sujeito que efetua o pagamento seja necessariamente o mesmo que figura como adquirente da mercadoria no documento fiscal.

Na dinâmica das relações comerciais, não é incomum que obrigações pecuniárias sejam satisfeitas por terceiros, seja por força de ajustes comerciais entre as partes, seja em razão de relações negociais estabelecidas entre empresas pertencentes a determinado grupo econômico ou vinculadas por contratos comerciais diversos. Nessas hipóteses, o pagamento por terceiro não altera a natureza da operação mercantil originária, tampouco transforma o terceiro pagador em adquirente da mercadoria.

Assim, o fato de a empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli ter efetuado transferências financeiras em favor do Apelado, referentes às mercadorias vendidas à empresa NTC Comércio de Cereais Ltda., constitui circunstância que,
isoladamente considerada
, não é suficiente para desconstituir as operações documentadas pelas notas fiscais regularmente emitidas.

Para que essa conclusão pudesse ser legitimamente alcançada, seria necessário que o Fisco demonstrasse, de forma concreta, que as operações declaradas pelo contribuinte não correspondiam à realidade fática, ou que as notas fiscais emitidas teriam sido utilizadas para encobrir operações distintas daquelas nelas formalmente consignadas.

Entretanto, não se verifica nos autos prova robusta nesse sentido. A autuação fiscal foi fundamentada, essencialmente, no cruzamento das movimentações financeiras identificadas na contabilidade da empresa Marques Comércio de Cereais e Transportes de Cargas Eireli com os registros fiscais do contribuinte, circunstância a partir da qual a fiscalização concluiu que os pagamentos realizados corresponderiam a operações mercantis realizadas sem a emissão das correspondentes notas fiscais.

Ocorre que essa conclusão, quando desacompanhada de outros elementos probatórios capazes de demonstrar a efetiva circulação de mercadorias em favor da empresa pagadora, não se revela suficiente para legitimar a constituição do crédito tributário.

Em matéria tributária, especialmente quando o lançamento de ofício se apoia em presunções decorrentes de movimentações financeiras, incumbe à Administração Fazendária demonstrar, de forma minimamente consistente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, não sendo admissível a responsabilização do contribuinte com base em presunções genéricas ou reconstruções meramente hipotéticas, desacompanhadas de elementos concretos aptos a evidenciar a efetiva prática da infração imputada.

Diante desse contexto, não se vislumbram razões aptas a justificar a reforma da decisão recorrida, impondo-se a manutenção integral da sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026